Tribunal: TJDFT
Processo: 0718719-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO INCOMPATÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno, oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.
2. A agravante sustenta mero equívoco na juntada de guias das custas processuais, pretendendo que seja desconsiderada a deserção, visto que os pagamentos foram feitos de forma regular.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 54371258).
4. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
5. Ao contrário do aventado pela agravante, não foi comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado por lei, uma vez que a guia de custas e emolumentos inserida apresenta numeração de identificação diversa do corresponde recibo.
6. Conforme exposto na decisão agravada, a Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - Juizado Especial apresenta código de barras de numeração 00190.00009 02941.725018 01775.577172 1 94630000002119, enquanto o recibo juntado se refere à guia de código de barras 00190.00009 02941.725018 01772.041172 4 94560000002119.
7. Por conseguinte, não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 48h após a interposição do recurso, a deserção é medida que se impõe Nesse sentido: Acórdão 1791204, 07044159220238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).